Tribunal: TJSP
Processo: 2125039-36.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – Cumprimento de sentença – V. Acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve a incidência de juros e correção monetária após depósitos judiciais – Pretensão de desconstituição fundada no art. 966, V e § 5o, do CPC – Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito – Decisão anulada pelo C. STJ, com determinação de julgamento do

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – Cumprimento de sentença – V. Acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve a incidência de juros e correção monetária após depósitos judiciais – Pretensão de desconstituição fundada no art. 966, V e § 5o, do CPC – Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito – Decisão anulada pelo C. STJ, com determinação de julgamento do mérito – Depósitos realizados pela executada, ora autora, acompanhados de declaração unilateral de pagamento, desistência de recurso e pedido de levantamento – Valores controvertidos – Alegada violação manifesta de norma jurídica e ausência de distinguishing em relação à Tese 677 do C. STJ – Inocorrência – Circunstâncias expressamente debatidas no agravo de instrumento – Tese repetitiva expressamente considerada no v. Acórdão rescindendo – Distinção analisada e resolvida à luz do contexto fático-processual – Depósitos qualificados como não dotados de animus solvendi – Aplicação jurídica adequada ao caso concreto – Pretensão de rediscussão do mérito – Inadmissibilidade da ação rescisória como sucedâneo recursal – Rescindibilidade afastada – Ação julgada improcedente.